Tribunal: TJSP
Processo: 2131446-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ÀS EMPRESAS AGRAVANTES – CONSTRIÇÃO DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – PRESENÇA, NO ENTANTO, DE HIPÓTESE ENSEJADORA DA EXTENSÃO PATRIMONIAL SOBRE OS BENS DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO EMPRESARIAL/SOCIETÁRIO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ÀS EMPRESAS AGRAVANTES – CONSTRIÇÃO DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – PRESENÇA, NO ENTANTO, DE HIPÓTESE ENSEJADORA DA EXTENSÃO PATRIMONIAL SOBRE OS BENS DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO EMPRESARIAL/SOCIETÁRIO DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.